Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700480-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETELVINA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste, com urgência, acerca das petições referidas nos ID 43084422 e 43037521. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator